Tribunal: TRF3
Processo: 5675510-69.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementado em 10.12.2018 (ID-64044204), o estudo social relata que que a mãe “compareceu ao Cras e nos informou que residem nesse apartamento desde 2016 é alugado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mais o condomínio no valor de R$ 96,62. Também declara os seguintes gastos mensais: energia elétrica R$ 52,35; alimentação R$ 300,00. Quanto à medicação que Narryman utiliza, a mãe recebe doação de uma família, que ficou sensibilizada com a situação, pois ela declara que não teria condições de compra-los e a filha não pode ficar sem, que são: Ritalina e Nelepitiu e assim no momento não sabe o valor exato dos medicamentos, mas tem medo que a qualquer momento pare de receber essa ajuda. Sra. Simone também participa do programa Apoio a Família da Prefeitura da Prefeitura Municipal de Itatiba, recebimento de uma cesta básica mensal”. Atualmente a única renda advém do trabalho informal do pai do autor, fazendo “bicos”, no valor de um salário mínimo mensal.

VI - A consulta ao CNIS (ID-107102377) indica que o pai do autor tem vínculo de trabalho com 5FACHADA PROJETO GERENCIALMENTE E CONSTRUÇÃO LTDA, desde 05.10.2017, auferindo o valor de pouco menos de um salário mínimo e meio ao mês.

VII - A renda familiar per capita é do salário mínimo.

VIII- Levando-se em consideração as informações do estudo social e as demais condições apresentadas, não justifica o indeferimento do benefício.

IX - Comprovado o requerimento na via administrativa, o benefício é devido desde essa data.

X - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de

Inteiro teor:
794/821)

5675510-69.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO PROVIDA.

I - O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 567.985, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art.20, §3o, da Lei no 8.742/93, e do art. 34, par. único, da Lei no 10.741/2003.

II - O laudo médico pericial feito em 01.08.2018 (ID-64044183) atesta que a autora “apresenta transtorno de déficit de atenção. Está em uso de ritalina e neuleptil. Há atraso no seu aprendizado, não sendo ainda alfabetizada. Mesmo com medicação, a periciada é extremamente inquieta, e não para de falar. Há necessidade de uso intensivo dos meios de saúde, com terapias diversas, e há necessidade de vigilância estreita, mais intensa que o habitual para idade. Considero haver deficiência mental definitiva.”.

III - A situação apontada pelo perito se ajusta ao conceito de pessoa com deficiência previsto no art. 20, § 2o, I e II.

IV - O estudo social feito em 11.05.2018 (ID-64044204) informa que a autora reside com a mãe, Simone Kelly da Cruz Silva, de 34 anos, e o pai, Osvalmir da Silva Santos, de 48, em casa alugada, contendo dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As despesas são: água R$ 60,00; luz R$ 59,51; gás R$ 70,00; aluguel R$ 500,00, alimentação R$ 400,00. A renda da família advém do trabalho formal do pai do autor, no valor de R$ 1.322,00 (mil e trezentos e vinte e dois reais) mensais.

V - Complementado em 10.12.2018 (ID-64044204), o estudo social relata que que a mãe “compareceu ao Cras e nos informou que residem nesse apartamento desde 2016 é alugado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mais o condomínio no valor de R$ 96,62. Também declara os seguintes gastos mensais: energia elétrica R$ 52,35; alimentação R$ 300,00. Quanto à medicação que Narryman utiliza, a mãe recebe doação de uma família, que ficou sensibilizada com a situação, pois ela declara que não teria condições de compra-los e a filha não pode ficar sem, que são: Ritalina e Nelepitiu e assim no momento não sabe o valor exato dos medicamentos, mas tem medo que a qualquer momento pare de receber essa ajuda. Sra. Simone também participa do programa Apoio a Família da Prefeitura da Prefeitura Municipal de Itatiba, recebimento de uma cesta básica mensal”. Atualmente a única renda advém do trabalho informal do pai do autor, fazendo “bicos”, no valor de um salário mínimo mensal.

VI - A consulta ao CNIS (ID-107102377) indica que o pai do autor tem vínculo de trabalho com 5FACHADA PROJETO GERENCIALMENTE E CONSTRUÇÃO LTDA, desde 05.10.2017, auferindo o valor de pouco menos de um salário mínimo e meio ao mês.

VII - A renda familiar per capita é do salário mínimo.

VIII- Levando-se em consideração as informações do estudo social e as demais condições apresentadas, não justifica o indeferimento do benefício.

IX - Comprovado o requerimento na via administrativa, o benefício é devido desde essa data.

X - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

XI - Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

XII - Tratando-se de decisão ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

XIII - A autarquia é isenta do pagamento das custas processuais, nos termos do § 8o da Lei no 8.620/93, devendo, entretanto, reembolsar as despesas devidamente comprovadas.

XIV - Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5675510-69.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: N. K. S. S.

REPRESENTANTE: SIMONE KELLY DA CRUZ SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA MULLER DE OLIVEIRA - SP319287-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5675510-69.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: N. K. S. S.

REPRESENTANTE: SIMONE KELLY DA CRUZ SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA MULLER DE OLIVEIRA - SP319287-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para obtenção do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF.

Segundo a inicial, o autor é pessoa com deficiência, não tendo condições de prover seu sustento ou de tê-lo provido por sua família, fazendo jus ao benefício.

Concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, observando-se os benefícios da justiça gratuita.

Sentença proferida em 15.02.2019.

Em apelação, o autor sustenta que preenche todos os requisitos para a obtenção do benefício, postulando a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5675510-69.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: N. K. S. S.

REPRESENTANTE: SIMONE KELLY DA CRUZ SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA MULLER DE OLIVEIRA - SP319287-N,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para a obtenção do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF.

O benefício da assistência social, de caráter não contributivo, tem como alguns de seus princípios norteadores a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e o enfrentamento da pobreza no nosso País, que constituem os objetivos fundamentais consagrados no art. 3o, I e III, da CF, garantindo-se os mínimos sociais àqueles que efetivamente necessitam.

A Lei no 8.742, de 07.12.1993, regulamentou a Assistência Social, prevista no mencionado art. 203, V, da CF. Em seu art. 20, dispôs sobre as condições para a concessão do benefício: ser pessoa portadora de deficiência, ou idoso com 70 (setenta) anos ou mais - idade posteriormente reduzida para 67 (sessenta e sete) anos - e, em ambos os casos, sem condições de prover seu próprio sustento ou tê-lo provido pela família.

O Estatuto do Idoso - Lei no 10.741, de 01.10.2003 - reduziu a idade mínima do idoso para 65 anos - art. 34.

O art. 20 da LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social foi alterado pela Lei no 12.435, de 06.7.2011 (DOU 07.7.2011), que adotou a expressão "pessoa com deficiência" e a idade de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais já prevista no Estatuto do Idoso.

Também o conceito de pessoa com deficiência foi alterado pela nova lei. O § 2o do art. 20 passou a dispor:

§ 2o. Para efeito de concessão deste benefício, considera-se:

I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas;

II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

O § 3o do art. 20 da Lei 8.742/93 estabelece que a renda per capita familiar deve ser inferior a 1⁄4 do salário mínimo. A inconstitucionalidade desse dispositivo da LOAS foi arguida na ADIN no 1.232-1, julgada improcedente por maioria de votos pelo Plenário do STF.

A questão não restou pacificada na jurisprudência do STJ e do próprio STF, que passaram a adotar o entendimento de que a ADIn no 1.232-1 não retirou a possibilidade de aferição da necessidade por outros meios de prova que não a renda per capita familiar, mas, sim, que o § 3o do art. 20 estabeleceu uma presunção objetiva e absoluta de miserabilidade. Assim sendo, a família com renda mensal per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo encontra-se em estado de penúria, configurando tal situação prova incontestável de necessidade do benefício, dispensando outros elementos probatórios. Daí que, caso suplantado tal limite, outros meios de prova poderiam ser utilizados para a demonstração da condição de miserabilidade, expressa na situação de absoluta carência de recursos para a subsistência.

Nesse sentido o entendimento do STJ (REsp 222778/SP, 5a Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 04.11.1999, DJU 29.11.1999, p. 190):

"A Lei 8742/93, Art. 20, § 3o, quis apenas definir que a renda familiar inferior a 1⁄4 do salário-mínimo é, objetivamente considerada, insuficiente para a subsistência do idoso ou portador de deficiência; tal regra não afasta, no caso em concreto, outros meios de prova da condição de miserabilidade da família do necessitado".

A questão foi novamente levada a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso Extraordinário 567985/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2013, publicado em 03.10.2013:

"... O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS. 3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" (destaquei).

Continuo mantendo o entendimento anterior porque, a meu ver, a fixação da renda per capita familiar inferior ao salário mínimo é excludente do bem-estar e justiça sociais que o art. 193 da CF elegeu como objetivos da Ordem Social.

A fixação do salário mínimo como garantia do trabalhador e do inativo para fins de garantir sua manutenção e de sua família, com o mínimo necessário à sobrevivência com dignidade, representa um critério quantificador do bem-estar social que a todos deve ser garantido, inclusive aos beneficiários do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição.

Nessa linha de entendimento, o correto seria que a renda per capita familiar, para fins de concessão do BPC, não pudesse ser superior a 1 (um) salário mínimo. Esse critério traria para dentro do sistema de Assistência Social um número bem maior de pessoas idosas e com deficiência. Seria dar a todos, dentro e fora do sistema de Assistência Social, o mesmo grau de dignidade e de bem-estar, reduzindo desigualdades sociais.

A declaração de inconstitucionalidade do § 3o do art. 20 da LOAS, na prática, resulta na inexistência de nenhum critério, abrindo a possibilidade de o intérprete utilizar todos os meios de provas disponíveis para a verificação da situação de miséria que a lei quer remediar.

Cabe à legislação infraconstitucional a definição dos critérios e requisitos para concessão do benefício, conforme prevê o art. 203, V, da CF. Deve, para isso, obedecer aos princípios do art. 194, dentre eles a seletividade e distributividade. Ou seja, cabe ao legislador ordinário selecionar as contingências merecedoras de proteção e distribuí-las de acordo com o número de beneficiários e o orçamento de que dispõe.

A seletividade e a distributividade, contudo, por serem princípios setoriais, estão conformadas ao princípio geral do respeito à isonomia. Não pode a lei eleger como discrimen critério violador da isonomia.

A fixação do critério aferidor da necessidade é atribuição do legislador e não do juiz. Mas, diante do caso concreto, a jurisdição não pode ser negada por falta de critério legal.

A atividade legislativa não é do Poder Judiciário, de modo que não lhe cabe criar critério que substitua o previsto no § 3o do art. 20. Porém, parece razoável estabelecer presunção absoluta de miserabilidade quando a renda per capita familiar for inferior a metade do salário mínimo vigente, para que, em sendo superior, outras provas possam ser consideradas para averiguar a real necessidade de concessão do benefício.

O laudo médico pericial feito em 01.08.2018 (ID-64044183) atesta que a autora “apresenta transtorno de déficit de atenção. Está em uso de ritalina e neuleptil. Há atraso no seu aprendizado, não sendo ainda alfabetizada. Mesmo com medicação, a periciada é extremamente inquieta, e não para de falar. Há necessidade de uso intensivo dos meios de saúde, com terapias diversas, e há necessidade de vigilância estreita, mais intensa que o habitual para idade. Considero haver deficiência mental definitiva.”.

Dessa forma, a situação apontada pelo perito se ajusta ao conceito de pessoa com deficiência previsto no art. 20, § 2o, I e II.

O estudo social feito em 11.05.2018 (ID-64044204) informa que a autora reside com a mãe, Simone Kelly da Cruz Silva, de 34 anos, e o pai, Osvalmir da Silva Santos, de 48, em casa alugada, contendo dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As despesas são: água R$ 60,00; luz R$ 59,51; gás R$ 70,00; aluguel R$ 500,00, alimentação R$ 400,00. A renda da família advém do trabalho formal do pai do autor, no valor de R$ 1.322,00 (mil e trezentos e vinte e dois reais) mensais.

Complementado em 10.12.2018 (ID-64044204), o estudo social relata que que a mãe “compareceu ao Cras e nos informou que residem nesse apartamento desde 2016 é alugado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mais o condomínio no valor de R$ 96,62. Também declara os seguintes gastos mensais: energia elétrica R$ 52,35; alimentação R$ 300,00. Quanto à medicação que Narryman utiliza, a mãe recebe doação de uma família, que ficou sensibilizada com a situação, pois ela declara que não teria condições de compra-los e a filha não pode ficar sem, que são: Ritalina e Nelepitiu e assim no momento não sabe o valor exato dos medicamentos, mas tem medo que a qualquer momento pare de receber essa ajuda. Sra. Simone também participa do programa Apoio a Família da Prefeitura da Prefeitura Municipal de Itatiba, recebimento de uma cesta básica mensal”. Atualmente a única renda advém do trabalho informal do pai do autor, fazendo “bicos”, no valor de um salário mínimo mensal.

A consulta ao CNIS (ID-107102377) indica que o pai do autor tem vínculo de trabalho com 5FACHADA PROJETO GERENCIALMENTE E CONSTRUÇÃO LTDA, desde 05.10.2017, auferindo o valor de pouco menos de um salário mínimo e meio ao mês.

Dessa forma, a renda familiar per capita é inferior à metade do salário mínimo.

Levando-se em consideração as informações do estudo social e as demais condições apresentadas, entendo que não justifica o indeferimento do benefício.

A situação é precária e de miserabilidade, dependendo a parte autora do benefício assistencial para suprir as necessidades básicas, sem condições de prover o seu sustento com a dignidade exigida pela Constituição Federal.

Assim, preenche o autor todos os requisitos necessários ao deferimento do benefício.

Comprovado o requerimento na via administrativa, o benefício é devido desde essa data.

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Tratando-se de decisão ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

A autarquia é isenta do pagamento das custas processuais, nos termos do § 8o da Lei no 8.620/93, devendo, entretanto, reembolsar as despesas devidamente comprovadas.

DOU PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a pagar o benefício de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da CF, no valor de um salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo, em 21.12.2017. Correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

É o voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: A eminente relatora, Desembargadora Federal Marisa Santos, em seu fundamentado voto, deu provimentoà apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido.

Ouso, porém, apresentar divergência, pelas seguintes razões.

Discute-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, regulamentado, atualmente, pelos Decretos n. 6.214/2007 e 7.617/2011.

Essa lei deu eficácia ao inciso V do artigo 203 da Constituição Federal, ao estabelecer, em seu artigo 20, as condições para a concessão do benefício da assistência social, a saber: ser o postulante portador de deficiência ou idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar a miserabilidade ou a hipossuficiência, ou seja, não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

Com a devida vênia, entendo não estar patenteada a miserabilidade para fins assistenciais.

Segundo o relatório socioeconômico (Id 64044204):

(i) o autor (menor) reside com a mãe, Simone Kelly da Cruz Silva, de 34 anos, e o pai, Osvalmir da Silva Santos, de 48;

(ii) em casa alugada, contendo dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

(iii) As despesas são: água R$ 60,00; luz R$ 59,51; gás R$ 70,00; aluguel R$ 500,00, alimentação R$ 400,00.;

(iv) A renda da família advém do trabalho formal do pai do autor, no valor de R$ 1.322,00 (mil e trezentos e vinte e dois reais) mensais. A família recebe, também, transferências de renda advindos dos Programa Bolsa Família e do Apoio Família (cesta básica).

Nessas circunstâncias, embora evidentemente a parte autora seja pobre, certo é que não se encontra em situação de miserabilidade, uma vez que possui condições razoáveis de moradia e de sobrevivência.

Ressalte-se que o já mencionado artigo 203, V, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que, para fins de concessão desse benefício, a responsabilidade do Estado é subsidiária.

Vale dizer: o benefício somente deve ser concedido àqueles que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Não se destina à complementação de renda familiar.

Nesse sentido, reporto-me ao seguinte julgado (g. n.):

“CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - ART. 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 567.985, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art.20, §3o, da Lei no 8.742/93, e do art. 34, par. único, da Lei no 10.741/2003.

II - a autora contava com 68 (sessenta e oito) anos, na data do requerimento administrativo, tendo por isso a condição de idosa.

III - Os elementos de prova existentes nos autos apontam em sentido contrário à alegada miserabilidade da autora.

V - Na época do estudo social, as despesas giravam em torno de R$ 1.300,00, consistindo em alimentação, água, energia elétrica, farmácia e gás; ou seja, as despesas eram inferiores às receitas.

VI - A autora não vive em situação de risco social ou vulnerabilidade social, não podendo o benefício assistencial ser utilizado para fins de complementação de renda.

VII - O benefício assistencial não tem por fim a complementação da renda familiar ou proporcionar maior conforto ao beneficiário, mas sim, destina-se ao idoso ou deficiente em estado de penúria, que comprove os requisitos legais, sob pena de ser concedido indiscriminadamente em prejuízo daqueles que realmente necessitam, na forma da lei.

VIII - Apelação improvida.”

(TRF 3a Região - AC n. 5562391-33.2019.4.03.9999 - 9a Turma - Rel. Des. Fed. Marisa Santos - 05/11/2019, e-DJF3 Judicial 1, Data: 07/11/2019)

Assim, embora o pretendido benefício pudesse melhorar o padrão de vida do postulante e de sua família, o sistema de assistência social foi concebido para auxiliar pessoas em situação de penúria (incapazes de sobrevivência sem a ação do Estado), e não para incremento de padrão de vida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, para manter a improcedência do pedido.

Fica mantida a condenação em honorários de advogado, ora arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do Novo CPC. Porém, fica suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

DALDICE SANTANA

Desembargadora Federal

E M E N T A

CONSTITUCIONAL - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO PROVIDA.

I - O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 567.985, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art.20, §3o, da Lei no 8.742/93, e do art. 34, par. único, da Lei no 10.741/2003.

II - O laudo médico pericial feito em 01.08.2018 (ID-64044183) atesta que a autora “apresenta transtorno de déficit de atenção. Está em uso de ritalina e neuleptil. Há atraso no seu aprendizado, não sendo ainda alfabetizada. Mesmo com medicação, a periciada é extremamente inquieta, e não para de falar. Há necessidade de uso intensivo dos meios de saúde, com terapias diversas, e há necessidade de vigilância estreita, mais intensa que o habitual para idade. Considero haver deficiência mental definitiva.”.

III - A situação apontada pelo perito se ajusta ao conceito de pessoa com deficiência previsto no art. 20, § 2o, I e II.

IV - O estudo social feito em 11.05.2018 (ID-64044204) informa que a autora reside com a mãe, Simone Kelly da Cruz Silva, de 34 anos, e o pai, Osvalmir da Silva Santos, de 48, em casa alugada, contendo dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As despesas são: água R$ 60,00; luz R$ 59,51; gás R$ 70,00; aluguel R$ 500,00, alimentação R$ 400,00. A renda da família advém do trabalho formal do pai do autor, no valor de R$ 1.322,00 (mil e trezentos e vinte e dois reais) mensais.

V - Complementado em 10.12.2018 (ID-64044204), o estudo social relata que que a mãe “compareceu ao Cras e nos informou que residem nesse apartamento desde 2016 é alugado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mais o condomínio no valor de R$ 96,62. Também declara os seguintes gastos mensais: energia elétrica R$ 52,35; alimentação R$ 300,00. Quanto à medicação que Narryman utiliza, a mãe recebe doação de uma família, que ficou sensibilizada com a situação, pois ela declara que não teria condições de compra-los e a filha não pode ficar sem, que são: Ritalina e Nelepitiu e assim no momento não sabe o valor exato dos medicamentos, mas tem medo que a qualquer momento pare de receber essa ajuda. Sra. Simone também participa do programa Apoio a Família da Prefeitura da Prefeitura Municipal de Itatiba, recebimento de uma cesta básica mensal”. Atualmente a única renda advém do trabalho informal do pai do autor, fazendo “bicos”, no valor de um salário mínimo mensal.

VI - A consulta ao CNIS (ID-107102377) indica que o pai do autor tem vínculo de trabalho com 5FACHADA PROJETO GERENCIALMENTE E CONSTRUÇÃO LTDA, desde 05.10.2017, auferindo o valor de pouco menos de um salário mínimo e meio ao mês.

VII - A renda familiar per capita é do salário mínimo.

VIII- Levando-se em consideração as informações do estudo social e as demais condições apresentadas, não justifica o indeferimento do benefício.

IX - Comprovado o requerimento na via administrativa, o benefício é devido desde essa data.

X - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

XI - Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

XII - Tratando-se de decisão ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

XIII - A autarquia é isenta do pagamento das custas processuais, nos termos do § 8o da Lei no 8.620/93, devendo, entretanto, reembolsar as despesas devidamente comprovadas.

XIV - Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora, que foi acompanhada pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan e pela Juíza Federal Convocada Vanessa Mello (que votou nos termos do art. 942 caput e §1o do CPC). Vencida a Desembargadora Federal Daldice Santana que lhe negava provimento. Julgamento nos termos do disposto no artigo 942 caput e § 1o do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.